Tribunal: TJMT
Processo: 0001834-95.2017.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001834-95.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIANE OLIVEIRA CUNHA DE SOUZA - CPF: 266.259.701-15 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação civil pública ambiental, sem abertura de fase probatória, revogando medida liminar outrora concedida.

II.

Questão em discussão

A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar as partes a produção de provas necessárias, como testemunhal e pericial, e sem a realização de inspeção judicial, essenciais para o deslinde da controvérsia ambiental, que abrange a autoria e os danos causados em área de preservação ambiental.

III.

Razões de decidir

3. O artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de produzir as provas necessárias à instrução do feito, enquanto o artigo 370 confere ao magistrado a discricionariedade de determinar a produção probatória indispensável ao julgamento.

4. Havendo controvérsia sobre a autoria e extensão do dano ambiental, a dilação probatória é imprescindível.

5. O julgamento antecipado viola o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa, quando a matéria fática é controvertida e existe pedido para a produção da prova.

IV
.
Dispositivo e tese

6. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

"O cerceamento de defesa decorre da ausência de fase probatória em ação civil pública ambiental, onde a questão envolve fatos controvertidos que demandam a produção de provas, sendo nula a sentença proferida em tais condições."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV;

CPC/2015, artigos 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1603035 2014/0115558-8, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TRF-3, ApCiv 00242841320054036100; TJ-MT, Apelação 00072069020118110004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos
Ação Civil Pública Ambiental
proposta em desfavor de
ELIANE OLIVEIRA DA CUNHA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a medida liminar outrora concedida.

O apelante, em suas razões recursais, alega a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa por não ser oportunizado as partes pugnarem pela realização de provas, sendo de imediato prolatada a sentença.

Argumenta, ainda,
“(...) o juízo a quo suprimiu tal fase probatória, julgando antecipadamente a lide, reconhecendo ausência de elementos de convicção para acolher os pedidos formulados na exordial

(...)”.

Assevera, ainda, que
“(...) não se oportunizou a oitiva de testemunhas, ou mesmo a realização de prova pericial, além disso nada se falou da Inspeção Judicial que já havia sido determinada ao ID. 44861447 – Pag. 16, em clara ofensa aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil (...)”.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, assim compelindo o juízo monocrático a determinar o regular prosseguimento do feito, de modo a possibilitar a instrução do processo com o consequente saneamento do feito e especificação de provas (Id. 227290181).

A apelada apresentou contrarrazões apontando a intempestividade do recurso. No mérito, requer o desprovimento do apelo e aplicação de multa por litigância de má-fé (Id. 227290183).

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria-Geral de Justiça, a qual manifestou pelo
provimento
do recurso de apelação, ressaltando a
“(...) necessidade de produção de provas capazes de conferir instrução ao feito e havendo a necessidade de a matéria fática ser devidamente evidenciada (...)”.
(Id. 241167186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0001834- 95.2017.8.11.0087, proposta em desfavor de
ELIANE OLIVEIRA DA CUNHA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais revogando a medida liminar ao argumento de inexistência de relação da apelada com os fatos narrados, não havendo prova de que tenha ela sido a anterior ou atual proprietária/possuidora da área e a área mencionada como atingida uma vez sequer consta na relação das vistoriadas, conforme Técnico no 161/DR/SEMA/GDN/10 (Id. 44859990 – Pág. 17 a 44860720 – Pág. 5).

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos de admissibilidade recursais extrínsecos, quais sejam,
tempestividade,
regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Especificamente sobre a intempestividade recursal alegada em contrarrazões, tal afirmação não procede. Observa-se no sistema PJe que o Ministério Público protocolou o recurso de apelação no dia 25/04/2024, último dia do prazo para manifestação.

Extrai-se dos autos que se trata de ação civil pública em que o Ministério Público Estadual acusa a ocorrência de desmate a corte raso de 140,417 hectares de vegetação nativa e queimada de 24,157 hectares, em área de especial preservação ambiental, localizado no interior do Parque Estadual do Cristalino II, sem autorização da autoridade ambiental competente, conforme contido no Parecer Técnico n.o 256/CGT/SGMA/2014 e Parecer Técnico n.o 102/CGT/SGMA/2015, ambos lavrados pela Secretaria do Meio Ambiente.

A Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte/MT sustenta que a nulidade da sentença, haja vista que foi proferida sem abertura de prazo para que as partes pugnassem pela produção de provas, em clara violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

O Apelante aduz em razão recursal o cerceamento de defesa, uma vez o juízo monocrático apreciou o mérito da demanda, julgando improcedentes os pedidos ministeriais, sem que houvessem elementos de informação substanciais acerca da responsabilidade da recorrida no evento, sendo prudente que o feito fosse saneado, a fim de se obter a comprovação, no caso concreto, da autoria e dos danos ambientais ocasionados pela conduta da ré.

Pois bem. É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. (destaquei)

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, notadamente quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Friso, ainda, que quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo deofício, daquelas que entender pertinentes ao caso.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública consubstanciado no Parecer Técnico n.o 256/CGT/SGMA/2014 e 102/CGT/SGMA/2015, elaborados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, narrando a dinâmica de desmatamento a corte raso de 140,417 hectares de vegetação nativa e queimada de 24,157 hectares, em área de especial preservação ambiental, localizada no interior do Parque Estadual do Cristalino II.

O feito foi recebido sendo concedida a medida liminar, em parte. A audiência de conciliação foi infrutífera por ausência de citação da parte ré. Após a apresentação da contestação e impugnação o juízo
a quo
julgou o mérito da ação civil pública, sem oportunizar as partes a produção de provas.

Mostra-se inconteste que, em se tratando de infração de natureza ambiental, como a que se apresenta, não se pode considerar que o presente feito esteja pautado apenas em matéria de direito, notadamente se levarmos em consideração que é necessário comprovar que a apelada era possuidora ou proprietária do imóvel em que ocorreu o dano ambiental e se este foi ocasionado pela conduta da ré, fatos que o apelante pretende provar por meio da
“(...) oitiva de testemunhas, ou mesmo a realização de prova pericial, além disso nada se falou da Inspeção Judicial que já havia sido determinada ao ID. 44861447 – Pag. 16.”

O Magistrado de origem não oportunizou as partes pugnarem pela produção de provas e, na sentença, apenas justificou que:

“(...)
A matéria judicializada se refere a dano ambiental ocorrido há muitos anos, tudo a estampar a evidente necessidade de se proferir o julgamento definitivo da lide, entregando a prestação jurisdicional reclamada.
Portanto, dispensa qualquer produção probatória, impondo-se o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC
. (...)” (Id. 227290179 - Pág. 2 - destaquei)

Com efeito, se não foi oportunizado ao autor/apelante manifestar e o juízo, por conseguinte, julga em seu desfavor, mostra-se patente o cerceamento de defesa.

Pode-se dizer que, o cerceamento de defesa, que ceifa a participação da parte no procedimento que prepara o provimento, além de agredir direitos originários da parte, originários no sentido preciso do termo, por serem concedidos pelo Poder Constituinte, agride a ordem jurídica, macula a jurisdição, nega o devido processo legal, viola o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, havendo questões controvertidas e, não sendo a matéria unicamente de direito, a dilação probatória se mostra necessária e, consequentemente, o julgamento antecipado da lide somente é possível nos casos em que há evidente desnecessidade de produção probatória, o que também não é o caso.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. PROVA PERICIAL POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 330, I DO CPC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos do art. 330, I do CPC, poderá ocorrer o julgamento antecipado da lide,
mas somente quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
; essa situação não se evidencia nos presentes autos, em que se discute supostos danos ambientais pretéritos causados pela ora recorrida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 2
. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde

a contestação, de maneira que a lide não comportaria o
julgamento antecipado, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Recurso especial da CSN provido para determinar o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial. 4. Prejudicado os recursos especiais do MPF, do IBAMA e dos Defensores da Terra. (STJ - REsp: 1603035 RJ 2014/0115558-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2017). (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO E INUNDAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NA REGIÃO DAS BACIAS DE BIRITIBA-MIRIM E PARAITINGA. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada para fins de apuração da existência de danos ambientais na região das Bacias dos rios Biritiba-Mirim e Paraitinga, decorrentes do desmatamento e inundação dos reservatórios. 2.
O julgamento antecipado da lide configura cerceamento da atividade probatória, mormente porque a demanda envolve questões fáticas e técnicas que requerem ampla instrução probatória
. 3. Em respeito, portanto, aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e
em se tratando de matéria fática controvertida, de rigor que se abra oportunidade para que as partes produzam prova de tudo quanto alegam
, em especial, perícia técnica na respectiva área afetada. Precedente do STJ. 4. Apelação e remessa necessária providas. (TRF-3 - ApCiv: 00242841320054036100 SP, Relator: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2021)” (destaquei).

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SUPOSTA OMISSÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO – FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PROVA NÃO PRODUZIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES E O APELO DO CORRÉU – RECURSO PROVIDO. 1.
É possível que o Magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova. (TJ-MT 00072069020118110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2021). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – QUEIMADA DE 214 HECTARES DE ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS
AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(TJ-MT - AC: 00010265620138110079, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2023). (destaquei)

Não há como se negar que a demanda posta em juízo é complexa, notadamente porque os pedidos contidos na inicial decorrem de suposta infração ambiental, cuja coleta de imagens que deram ensejo a autuação foram obtidas via satélite, não sendo oportunizado as partes a realização de provas, o que redunda na ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHEÇER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a anulação da sentença singular, com o consequente retorno dos autos à origem , julgando-se prejudicada a análise das demais insurgências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024